Tribunal: TJMT
Processo: 1014490-63.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Recurso Inominado: 1014490-63.2019.8.11.0001
Origem: TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: EURIPEDES DE SOUZA DAVI
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE SUA INCAPACIDADE FINANCEIRA E/OU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS/PREPARO DENTRO DO PRAZO DE 48 HORAS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, § 1o DA LEI 9.099/95. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, CAPUT DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.
1. Estando o recurso em desacordo com a disposição do artigo 42, § 1.o da Lei 9.099/95, em dissonância com o Tribunal Superior e ainda com o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, pode ser negado o seguimento ao recurso, monocraticamente.
2. Recurso ao qual se nega seguimento, mediante decisão monocrática (Súmula 01 da Turma Recursal Única do Estado De Mato Grosso, Enunciado 102 do FONAJE e art. 932, III, do CPC).
DECISÃO MONOCRÁTICA
VISTOS, ETC.
Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.
No âmbito dos Juizados Especiais, o preparo do recurso inominado é ato complexo, compreendendo não só o próprio recolhimento, mas também a apresentação das respectivas guias, tudo a ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independente de intimação.
Como se trata de prazo processual fixado em horas, sua contagem ocorre de minuto a minuto e passa a correr, conforme mencionado alhures, imediatamente após a interposição do recurso, não se aplicando ao caso as disposições insertas na Lei n. 13.728/2018 a qual prevê a contagem de prazos em dias para a prática de qualquer ato processual somente nos dias úteis.
Portanto, embora o presente recurso inominado tenha sido interposto no prazo legal (ID 68001985), e o d. Juízo tenha determinado para efetuar o recolhimento do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (ID 68001992), o termo inicial da contagem do aludido prazo passou a fluir do primeiro dia útil a seguir da data da publicação1 da intimação no DJE do dia 05/08/2020 e, portanto, esgotou-se no fim de semana.
Considerando que o prazo se esgotou durante o final de semana, a parte Recorrente deveria ter protocolizado o comprovante de recolhimento do preparo e respectivas custas iniciais na primeira hora do expediente forense da segunda-feira, ou seja, até às 12h59min59seg do dia 10/08/2020.
Como a apresentação do preparo ocorreu somente no 11/08/2020, resta evidente que a parte Recorrente não cumpriu com o disposto no art. 42, § 1.o da Lei 9.099/95.
Desta forma, evidencia-se, pois a deserção do recurso interposto, de modo que inconcebível o seu conhecimento.
Em casos análogos, já se manifestou a Egrégia Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso, consoante se verifica do acórdão abaixo transcrito:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO FORA DO PRAZO – VIGÊNCIA DO ENUNCIADO No 80 DO FONAJE – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A comprovação do preparo pela parte Recorrente deve ser feita no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nos moldes do artigo 42 da LJE, após a interposição do Recurso Inominado. Deserto o Recurso em que isto não ocorre. (Procedimento do Juizado Especial Cível 120100484821/2012, JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/11/2012, Publicado no DJE 01/11/2012).
Do corpo do referido julgado, extrai-se:
(...)
“No caso presente, o Recurso Inominado foi protocolizado às 17h21min do dia 29/06/2012 (SEXTA-FEIRA), iniciando-se naquele momento a contagem do prazo estabelecido no artigo 42, § 1o da Lei 9.099/95.
Sabendo que o prazo legal peremptório, estabelecido em horas, conta-se minuto a minuto, nisto aplicando-se a regra do artigo 132, parágrafo 4o do Código Civil, e tendo o prazo escoado no domingo, prorrogando-se em função disto, PARA O PRIMEIRO HORÁRIO DO DIA 02/07/2012 (SEGUNDA-FEIRA).
Note-se que o recolhimento do preparo somente foi comprovado nos autos às 18h20min do dia 02/07/2012. Consequentemente, o recurso é deserto, pela intempestividade do preparo, como comprovam os documentos de item 35.
Deserção configurada.
Recurso não conhecido. (...)”.
MANDADO DE SEGURANÇA - PREPARO DO RECURSO INOMINADO - PRAZO 48 HORAS - CONTAGEM MINUTO A MINUTO - PRAZO VENCIDO EM DIA SEM EXPEDIENTE FORENSE - PRORROGA-SE PARA A PRIMEIRA HORA DO DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE - NÃO COMPROVAÇÃO NO REFERIDO PRAZO - DESERÇÃO DECRETADA - SEGURANÇA DENEGADA. 1 - O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, deve ser comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, contados minuto a minuto, independentemente de intimação. 2 - SE O RECURSO FOI INTERPOSTO NA SEXTA-FEIRA, O PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) PARA EFETUAR O PREPARO ENCERRA-SE NO DOMINGO E, POR NÃO TER EXPEDIENTE FORENSE, PRORROGA-SE PARA A PRIMEIRA HORA DA SEGUNDA-FEIRA. 3 - COMPROVAÇÃO DA EFETIVAÇÃO DO PREPARO SOMENTE ÀS 17:08 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, JULGADO DESERTO O RECURSO. 4 - Segurança denegada. MSI, 5252/2010, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, 3a TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 30/06/2011, Data da publicação no DJE 05/07/2011 (negritei e sublinhei).
No mesmo sentido o Enunciado 80 do FONAJE dispõe:
ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva. (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).
Destarte, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange a falta de comprovação do pagamento do preparo, no prazo legal de 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso, sendo, portanto inadmissível o seu prosseguimento.
E de sabença que o relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, é o que dispõe o art. 932, III, do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa entre um a dez por cento do valor corrigido da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, litteris:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Em face à norma supra o FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais editou o Enunciado no 102, que dispõe: “O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias”.
Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula n.o 01, com a seguinte redação: “O relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com súmula ou jurisprudência dominante da Turma Recursal Única ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias” (sublinhei).
Posto isso, consoante disposição do art. 932, III, do Código de Processo Civil, Enunciado n.o 102 do FONAJE e Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso inominado, por lhe faltar requisito de admissibilidade.
Condeno o Recorrente EURIPEDES DE SOUZA DAVI ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.
Registro ainda que, em caso de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4.o do CPC.
Preclusa a via recursal, devolva-se o feito à comarca de origem.
Às providências.
Intimem-se.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA